Tribunal: TJPA
Processo: 0805298-83.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805298-83.2023.8.14.0028

APELANTE: JOSE CLOVIS PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.

CASO EM EXAME
: Instituição financeira interpõe agravo interno contra decisão monocrática que, reformando a sentença de primeiro grau, reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por vício de consentimento. A decisão determinou a conversão do negócio em empréstimo consignado comum, a restituição em dobro de valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais. O banco agravante insiste na regularidade da contratação, alegando que o consumidor assinou o termo de adesão e recebeu o valor do saque via TED, o que comprovaria sua ciência e concordância com a modalidade contratada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno cujas razões não foram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se baseou na jurisprudência consolidada deste Tribunal sobre a abusividade na contratação de cartão RMC em detrimento de empréstimo consignado tradicional, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

RAZÕES DE DECIDIR
: 1. A controvérsia cinge-se à validade de um contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado com consumidor vulnerável que almejava a contratação de um empréstimo consignado simples. A responsabilidade de comprovar a regularidade da contratação, a inequívoca manifestação de vontade do consumidor e, principalmente, a prestação de informação clara e adequada sobre a natureza e as implicações do produto financeiro ofertado é da instituição financeira (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, III, do CDC). 2. A decisão monocrática, ao analisar o instrumento contratual (Id. 19072292) e as circunstâncias do caso, concluiu acertadamente pela existência de vício de consentimento. A redação obscura das cláusulas e a imposição de um produto financeiro (cartão de crédito com juros rotativos e dívida de perpetuação indefinida) diverso e mais oneroso daquele pretendido pelo consumidor (empréstimo com parcelas fixas) caracteriza prática abusiva, nos termos dos arts. 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A mera assinatura do contrato e o recebimento de valores via TED não são suficientes para validar o negócio, quando o conjunto probatório demonstra que o consumidor foi induzido a erro, acreditando contratar um serviço diverso. A conduta do banco viola frontalmente o dever de informação e a boa-fé objetiva que devem nortear as relações de consumo. 4. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, constatado o vício de consentimento, é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito RMC em empréstimo consignado, adequando o negócio à real vontade do consumidor e aplicando-se a taxa média de juros de mercado para essa modalidade na época da contratação, com a devida compensação de valores. 5. A restituição em dobro do excedente e a condenação por danos morais são consequências lógicas da conduta ilícita. A má-fé da instituição financeira está configurada na prática comercial abusiva e no aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor. O dano moral, por sua vez, é
in re ipsa
, decorrendo da angústia e do superendividamento gerados por uma dívida que se perpetua indefinidamente.

DISPOSITIVO
: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 373, II.

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III, 14, 39, 42 (parágrafo único) e 51.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Apelação Cível nº 0800070-60.2020.8.14.0052, 1ª Turma de Direito Privado).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 23152490), que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0811219-51.2023.8.14.0051, interposto por
CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que havia julgado improcedentes os pedidos autorais, por entender regular a contratação do cartão de crédito consignado.

Em suas razões (Id. 23549317)
, sustenta, em síntese: (i) a regularidade da celebração do contrato de cartão de crédito consignado, pois o consumidor assinou o termo de adesão e teve ciência de suas condições; (ii) a ausência de vício de consentimento, uma vez que o valor do saque foi creditado na conta do agravado; (iii) a impossibilidade jurídica de converter um contrato de cartão de crédito em empréstimo, por se tratarem de produtos distintos com naturezas e margens consignáveis diversas; (iv) a inexistência de má-fé a justificar a repetição de indébito em dobro; e (v) a não ocorrência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a exorbitância do valor arbitrado. Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do recurso para que seja restabelecida a sentença de improcedência.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 23794636)
, pugnou pela manutenção da decisão agravada, argumentando que o recurso do banco visa apenas rediscutir o mérito já devidamente analisado e é de caráter meramente protelatório.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo, adequado e devidamente preparado (Id. 23549319).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno, de início, que a decisão monocrática agravada foi proferida em estrita observância à jurisprudência dominante desta Egrégia Corte de Justiça no que concerne à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Após reexaminar a matéria, entendo que as razões expostas pela instituição financeira agravante não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos sólidos nela lançados, que assim restaram consignados (Id. 23152490):

(...) da análise do instrumento contratual e dos demais elementos probatórios, resta evidente que o réu faltou com seu dever de informação, pois as cláusulas contratuais são obscuras e contraditórias, além de não cientificar adequadamente o consumidor sobre as condições contratuais. (...) Diante do quanto delineado, restou configurado vício de consentimento por dolo e, considerando a jurisprudência deste Tribunal, entendo que o contrato celebrado entre as partes deve ser considerado como empréstimo consignado simples (...). No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, em respeito ao entendimento do colegiado, impõe-se a repetição em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada (...). Quanto aos danos morais, restaram igualmente configurados (...)

Da análise das razões do presente agravo interno, vislumbro que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus processual de infirmar os fundamentos centrais da decisão recorrida. A parte agravante se limita a reiterar a tese de regularidade formal da contratação, com base na assinatura do instrumento e no crédito do valor em conta, ignorando o ponto nevrálgico da controvérsia: a falha substancial no dever de informação e a indução do consumidor em erro sobre a natureza do negócio jurídico.

A decisão monocrática foi pautada, precisamente, na abusividade da conduta do banco, que se aproveita da vulnerabilidade (técnica, jurídica e informacional) do consumidor, em geral idoso e de baixa renda, para impor um produto financeiro complexo e desvantajoso – o cartão de crédito com RMC, que gera uma dívida praticamente impagável devido à incidência de juros rotativos sobre o saldo devedor – quando a intenção do consumidor era, inequivocamente, a de obter um empréstimo consignado simples, com parcelas e prazo definidos.

Quanto à tese de impossibilidade de conversão do contrato
, trata-se de medida judicial que visa a restabelecer o equilíbrio contratual e fazer valer a real intenção das partes, expurgando a abusividade e a onerosidade excessiva, em plena conformidade com os princípios do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência desta Corte é uníssona nesse sentido, como bem apontado na decisão monocrática ao citar o precedente firmado no julgamento da Apelação nº 0800070-60.2020.8.14.0052.

Por fim, a manutenção da condenação à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais é medida que se impõe. A postura da parte agravante, contrária à boa-fé objetiva, está evidenciada na própria estratégia comercial de, para além ofertar produto diverso do pretendido, referido produto tem sua legitimidade questionada, enquanto modalidade natural e extremamente abusiva e prejudicial ao consumidor.

O dano moral, por sua vez, decorre do abalo financeiro e psicológico de ver parte de seu benefício previdenciário consumido por uma dívida sem fim, que o coloca em situação de superendividamento.

À vista do exposto, não havendo argumentos capazes de alterar o que foi decidido, deixo de exercer o juízo de retratação e voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, e advirto a parte agravante de que a reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026